Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-82.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVIDENCIAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.

2. Evidenciado nos autos que houve a entabulação de negócio jurídico lícito, consubstanciado na compra e venda de veículo automotor, eventual inadimplemento em face das tratativas acordadas não se configura crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal, cuja prática exige a demonstração inequívoca do dolo consistente na vontade deliberada de apropriar-se de coisa alheia imóvel.

3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delituosa, não tendo sido patenteada, tampouco a subsunção dos fatos descritos na peça acusatória à tipificação penal apontada, impõe-se a absolvição do acusado, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e não provida.